Tribunal: TJBA
Processo: 8006242-40.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006242-40.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: DENES WALASSE BRANDAO DE MATOS Advogado(s):ANDRE LUIS PEIXOTO MOREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação anteriormente apresentada nos autos da ação monitória nº 8006242-40.2021.8.05.0274, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA, que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pelo réu. O banco agravante sustenta afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e duplo grau de jurisdição, além de alegar erro material no protocolo da peça recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento da apelação interposta, à luz do princípio da dialeticidade, diante da alegação de erro material na juntada da peça recursal e posterior correção dentro do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão judicial que se pretende reformar, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 4. A apelação interposta pelo Banco do Brasil não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, que acolheu parcialmente os embargos monitórios e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (ID 82229873) 5. As razões recursais apresentadas pelo apelante confundem o conteúdo da sentença, tratando-a como se houvesse extinção sem resolução de mérito, além de trazer argumentos genéricos e dissociados do caso concreto, o que compromete a coerência dialética exigida. (ID 82229876, fls.09/10) 6. A alegação do banco agravante de que houve posterior protocolo da peça recursal correta não se confirma nos autos, sendo desprovida de qualquer comprovação documental, conduta que se aproxima da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, consoante o previsto no art. 80, inciso II, do CPC. 7. A interposição de recursos sem observância dos pressupostos de admissibilidade processual compromete a racionalidade do sistema recursal e pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 4º; 6º; 139, IX; 487, I; 931; 932, parágrafo único; 937; 80, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., j. 11.12.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8006242-40.2021.8.05.0274 (ID 88004265), em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S. A. e como agravado DENES WALASSE BRANDÃO DE MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239